Tribunal: TJES
Processo: 5002359-44.2025.8.08.0006
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-04-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002359-44.2025.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GEICIELY VITORIANO BERMUTE e outros (3)
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5002359-44.2025.8.08.0006

RECORRENTES: GEICIELY VITORIANO BERMUTE, GLENDHA AGATA BARBOSA DE MOURA, JOAO PEDRO SANTOS MATOS e KAUA CANTARELLI ALVES

RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.: FABIO LUIZ MASSARIOL

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ATAQUE EM UNIDADE ESCOLAR. AUSÊNCIA DE PROVA DE PRESENÇA NO LOCAL E DE ABALO PSICOLÓGICO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pelos autores contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais. A pretensão baseia-se em abalo moral decorrente de ataque de atirador ocorrido na Escola Estadual Primo Bitti em 25/11/2022. Os recorrentes alegam, ainda, nulidade da sentença por não observância da distribuição do ônus da prova.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber: (i) se a sentença é nula por falha na distribuição do ônus da prova; e (ii) se restaram configurados os pressupostos da responsabilidade civil estatal, especificamente quanto à comprovação da presença dos autores no local do evento e a existência de abalo moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preliminar de nulidade deve ser afastada, uma vez que a distribuição do ônus da prova é avaliada pelo magistrado no momento da prolação da decisão, não configurando vício processual apto a anular o julgado.

No mérito, incumbe à parte autora comprovar os fatos constitutivos de seu direito. No caso, não houve demonstração de que os recorrentes estavam presentes na instituição de ensino no momento do atentado.

O dano moral, em situações desta natureza, não é presumível (
in re ipsa
). Ante a inexistência de laudo médico, prontuário de atendimento psicológico ou prova similar que ateste o sofrimento subjetivo alegado, não se verifica o dever de indenizar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos (Art. 46 da Lei nº 9.099/95).

Tese de julgamento:
"A indenização por danos morais decorrente de eventos traumáticos em ambiente escolar exige a prova da presença da parte no local e a demonstração de abalo psicológico concreto, não sendo o dano presumível."

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 37, § 6º e art. 98;

Lei nº 9.099/1995, art. 46.

Jurisprudência relevante citada:

TJES, Recurso Inominado Cível nº 5001748-28.2024.8.08.0006, Rel. Leonardo Mannarino Teixeira Lopes, 3ª Turma Recursal, j. em data recente;

TJES, Recurso Inominado Cível nº 5004289-68.2023.8.08.0006, Rel. Leonardo Mannarino Teixeira Lopes, 3ª Turma Recursal.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Os autores
GEICIELY VITORIANO BERMUTE, GLENDHA AGATA BARBOSA DE MOURA, JOAO PEDRO SANTOS MATOS
e
KAUA CANTARELLI ALVES
interpuseram recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos da AÇÃO INDENIZATÓRIA proposta em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, que julgou improcedente o pedido inicial.

Em sede recursal (ID 16593824), os recorrentes sustentam a nulidade da r. sentença por não observância da distribuição do ônus da prova. No mérito em si, alegam que a Escola Primo Bitti foi invadida por um atirador e, embora não tenham sofrido danos físicos diretos, sofreram abalo moral.

Contrarrazões no ID 16593827.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo. Em tempo, defiro o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pelos autores, eis que aparentemente hipossuficientes.

No caso em tela, tenho o mesmo posicionamento do magistrado de origem.

Em relação a preliminar de nulidade da r. sentença, vejo por bem afastá-la, considerando que a distribuição do ônus da prova é avaliada pelo julgador no momento da prolação da decisão, o que ocorreu no caso, não sendo causa direta para se nulificar a sentença.

Analisando detidamente os autos observo que a questão se refere a um fato ocorrido no dia 25/11/2022, por volta de 09h30m, quando um atirador ingressou na Escola Estadual Primo Bitti e efetuou disparos com arma de fogo, alvejando professores, vindo alguns a óbito e outros sofreram lesões corporais.

No caso em tela, entendo que caberia aos autores comprovar que estavam no local no dia do ocorrido, o que não ocorreu. Além disso, embora lamentável toda situação, vez que os alunos e professores ficaram à mercê de um atirador, não há nada nos autos que demonstre eventual abalo moral sofrido pelos recorrentes, como laudo médico, atendimento psicológico ou semelhante. Lembro que o dano não é presumível.

Temos precedente sobre o tema nesta Turma Recursal, conforme colaciono:

EMENTA. RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. ATAQUE DE ATIRADOR NA ESCOLA PRIMO BITTI. AUTORES NÃO COMPROVARAM QUE ESTAVAM PRESENTES E EVENTUAL ABALO PSICOLÓGICO. DANOS MORAIS AFASTADOS. SENTENÇA MANTIDA.
(TJES - Recurso Inominado Cível - 5001748-28.2024.8.08.0006, Relator: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES, Turma Recursal - 3ª Turma)

EMENTA. RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. ATAQUE DE ATIRADOR NA ESCOLA PRIMO BITTI. AUTORES NÃO COMPROVARAM QUE ESTAVAM PRESENTES E EVENTUAL ABALO PSICOLÓGICO. DANOS MORAIS AFASTADOS. SENTENÇA MANTIDA.
(TJES - Recurso Inominado Cível - 5004289-68.2023.8.08.0006, Relator: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES, Turma Recursal - 3ª Turma)

Assim, ausentes os pressupostos da responsabilidade civil, é de se manter a improcedência do pedido inicial no tocante aos danos morais.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno os recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade, ante o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 09 de janeiro de 2026.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do eminente Relator. Ressalto apenas que a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa, suscitada oralmente nesta sessão sob o argumento do indeferimento da prova testemunhal, não foi articulada nas razões do Recurso Inominado. No arrazoado escrito, a insurgência restringiu-se à distribuição do ônus da prova e ao dever de cooperação, oportunidade na qual os recorrentes mencionaram expressamente a necessidade de garantir a comprovação da matrícula e dos turnos estudados por meio de prova documental. Portanto, a matéria trazida em sustentação oral encontra-se preclusa, configurando inovação recursal que impede o conhecimento desta tese específica por esta Turma. Com essas considerações, acompanho o Relator para conhecer do recurso e negar-lhe provimento.

É como voto.

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

Juiz de Direito